Tribunal: STF
Processo: RE 105518
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO. REVOGGAÇÃO ATRAVÉS DE CONVENIO.
NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANUALIDADE NA REVOGAÇÃO
DE ISENÇÃO DE ICM, ATRAVÉS DE CONVENIO, POIS SEMELHANTE MEDIDA NÃO
IMPORTA CRIAÇÃO DE TRIBUTO NOVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.